Tribunal: CARF
Processo: 11634.720656/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
IRPF. FATO GERADOR DE DEPÓSITO BANCÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF 38 e 101
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MÚTUO. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E DE EFICÁCIA. CONTRATO REAL.
A comprovação de mútuo exige provas e requisitos específicos, não bastando a simples apresentação de contrato. O mútuo deverá ser provado com apresentação do contrato assinado pelas partes e inscrito no registro público, conferindo eficácia contra terceiros (art. 221 do Código Civil).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n. 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4 CARF. Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720656/2016-88
ACÓRDÃO
2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE RICARDO FERNANDES DE ANDRADE NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ARGUIÇÃO
DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
MULTA.
NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 2
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios
constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento,
pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador
administrativo é vinculado.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
IRPF. FATO GERADOR DE DEPÓSITO BANCÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
SÚMULA CARF 38 e 101
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
MÚTUO. PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E DE EFICÁCIA. CONTRATO REAL.
A comprovação de mútuo exige provas e requisitos específicos, não
bastando a simples apresentação de contrato. O mútuo deverá ser provado
com apresentação do contrato assinado pelas partes e inscrito no registro
público, conferindo eficácia contra terceiros (art. 221 do Código Civil).
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
2
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei
n. 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4
CARF. Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
3
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o argumento de inconstitucionalidade
das multas aplicadas, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSE RICARDO FERNANDES DE
ANDRADE NETO (e-fls 1.253/1.333) em face do Acórdão n° 04-44.962 (e-fls. 1.199/1.220) da 1a.
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, que manteve o
Auto de Infração, com manutenção do lançamento do crédito tributário.
O presente processo administrativo corresponde a exigência de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (IRPF) relativa ao ano-calendário de 2011. O lançamento foi motivado em
razão de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de pessoas físicas e depósitos
bancários não identificados.
O procedimento fiscal teve início tendo em vista que os rendimentos informados
nas Declarações de Ajustes Anual Pessoa Física (DIRPFs) pelo sujeito passivo relativas aos
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
4
exercícios de 2011 e 2012 foram consideradas incompatíveis com a movimentação financeira
realizada nas contas correntes bancárias.
Conforme bem descrito no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia para
transcrever, constam os principais pontos discutidos no processo em análise:
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
2. Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado foi efetuado o presente lançamento de ofício, nos
termos dos artigos 904 e 926, do Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do
Imposto de Renda -RIR/1999, em face da apuração das infrações aos dispositivos
legais extensamente descritas no Termo de Verificação Fiscal que integra este
AUTO DE INFRAÇÃO e que a seguir se reproduz sinteticamente:
0001 OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA INFRAÇÃO:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS (SEM DENOMINAÇÃO) RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do
trabalho sem vínculo empregatício, conforme demonstrado detalhadamente no
Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal em anexo.
0002 RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS (SEM DENOMINAÇÃO) RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme
demonstrado detalhadamente no Termo de Verificação e Encerramento de Ação
Fiscal em anexo.
0003 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas
correntes, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme
demonstrado detalhadamente no Termo de Verificação e Encerramento de Ação
Fiscal em anexo.
0004 MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA FÍSICA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão)
sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas sem vínculo empregatício
omitidos, conforme demonstrado detalhadamente no Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal em anexo, motivo pelo qual se aplica a presente
multa isolada.
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
5
3. Em cada item de infração a Autoridade Fiscal relaciona o Fato Gerador, o Valor
Apurado (R$) e a Multa (%) e, prosseguindo, citou o Enquadramento Legal dos
mesmos.
Termo de Verificação Fiscal
4. Considerando que dos Autos consta uma via do Termo, bem como para o
sujeito passivo foi, também, enviado uma cópia juntamente com o AI, mostra-se
dispensável repetir aqui todo o tratado em cada um dos temas desse documento.
Porém, para ilustrar de forma mais próxima ao voto deste Acórdão, trataremos,
de forma sintética, dos principais trechos que embasam o lançamento.
5. Em 1. DO PRCEDIMENTO FISCAL o Fisco explica que em 24/09/2014 foi dada
ciência, pessoalmente, ao contribuinte do Termo de Início de Início de
Procedimento Fiscal, através do qual o mesmo foi intimado a apresentar diversos
documentos, entre eles comprovantes de entrega das Declarações de Ajuste
Anual - DAA dos exercícios de 2010, 2011 e 2012, dos documentos que serviram
de base para os Rendimentos Isentos e NãoTributáveis e demais documentos que
embasaram as declarações, bem como extratos de todas as contas bancárias e de
aplicações financeiras movimentadas por ele e/ou seus dependentes no período
de 01/01/2010 a 31/12/2011.
6. Prosseguindo trata das prorrogações de prazos para atendimentos solicitados e
atendidos, dos documentos apresentados, dos faltantes, das intimações e
reintimações para que o sujeito passivo comprovasse, por meio de documentos
hábeis e idôneos, a origem dos depósitos/créditos bancários relacionados nos
Termos de Intimação, a natureza jurídica que lhes deram causa.
7. Menciona dos documentos apresentados pelo intimado, em especial os como
Instrumentos Particulares de Contratos de Empréstimos firmados entre o
interessado, como devedor, e Adriana Fernandes de Andrade Barrueco, irmã do
mesmo, como credora e um terceiro; planilha que contém parte dos
depósitos/créditos bancários entre outros.
8. Detalhadamente o Fisco explica a respeito do Contrato de Mútuo; das pessoas
envolvidas, inclusive uma terceira; dos requisitos necessários para sua validade
como prova perante terceiros, especialmente perante a tributação; da ausência
de reconhecimento de assinatura em tempo contemporâneo ao de sua lavratura;
da não informação nas DAA de nenhum dos envolvidos no suposto empréstimo;
da entrega, após a ciência do procedimento, de DAA retificadora da credora para
incluir tal crédito e; outras incorreções que levaram o Fisco a não aceitar tais
contratos.
9. Na sequência contam as planilhas contendo os dados/valores referentes às
infrações detectadas, a Exigência do Crédito Tributário Apurado e o Encerramento
da Fiscalização.
10. O contribuinte tomou ciência do AI em 12/12/2016, fls. 913 e 914.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
6
Da impugnação
11. Conforme Termo de Solicitação de Juntada de fl. 920, o contribuinte
apresentou sua discordância com o lançamento em 10/01/2017, fls. 921 a 982,
argumentando, em resumo, o seguinte:
12.
1. DOS FATOS E DA DESCRIÇÃO DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES. Informa
que é pessoa física que exerce atividade rural, assim como possuía relação de
emprego com a empresa JRF de Andrade Neto Indústria e Comércio de Óleos
Ltda. (CNPJ/MF: n° 06.031.187/0001-77) durante o período fiscalizado, admitido
na data 01.10.2009, pelo IRPF da RFB. Afirma ter dado ciência ao auto de infração
no dia 12/12/2016 sob a omissão de rendimentos já mencionados acima. Alega
ter apresentado todos os documentos solicitados pela fiscalização e foi concluído
a suposta omissão de rendimentos, em consequência, exigido o crédito tributário
ao mesmo. Todavia, aduz não concordar com os argumentos da autuação fiscal,
pois afirma ter regularidade em todos os seus atos praticados.
13.
2. DOS FUNDAMENTOS PARA O CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
14.
2.1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INRAÇÃO - Da Indevida
Desconsideração de Documentos Hábeis e Idôneos Apresentados pelo
Impugnante Durante o Procedimento de Fiscalização. Destaca que ao lavrar o AI, a
fiscalização desconsidera parte dos documentos apresentados, em especial os
contratos de mútuo celebrados durante o ano calendário de 2011.
15. Destaca alguns argumentos da fiscalização a respeito dos requisitos para que
os contratos de mútuos sejam hábeis para fins de comprovação de empréstimos
relativos a depósitos/créditos bancários, de sua informação na DAA apresentada
pelo contribuinte antes de iniciado qualquer procedimento fiscal destinado a
verificar a origem que deu causa.
16. Cita o Art. 221, do Código Civil - CC, que diz sobre o instrumento particular,
bem como os da cessão, cujos efeitos não se operam a respeito de terceiros antes
de registrado no registro público. Todavia, o impugnante afirma não ser
argumento suficiente para descaracterizar integralmente as operações realizadas
entre o mesmo e Adriana Fernandes de Andrade Barrueco e entre esta e o João
Marcos Fernandes de Andrade Neto, objetivando a exigência do crédito tributário
como se o recebimento de tais valores fossem caracterizados como renda.
17. Observa o disposto no Art. 2°, do Decreto no 3.000 - Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/1999, do Art. 43, do Código Tributário Nacional - CTN, bem como
do Art. 153, § e incisos que tratam, respectivamente, dos contribuintes pessoas
físicas, do conceito de renda e da competência da União para instituir imposto,
bem como explana sobre os princípios que regem o imposto de renda, como o da
generalidade, universalidade e progressividade, tudo para dizer que para
entender o conceito de renda, é importante levar em consideração o acréscimo
patrimonial do contribuinte, onde há a existência de uma nova riqueza. Exposto
isso alega não haver a incidência do IR sobre os empréstimos em dinheiro (mútuo)
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
7
concedidos por pessoas físicas a pessoas físicas, uma vez que o mútuo é
caracterizado como o empréstimo de coisas fungíveis, onde o mutuário é
obrigado a restituir o mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero,
qualidade e quantidade da recebida.
18. Afirma ser nula a total desconsideração dos documentos pela fiscalização, que
por meio da apresentação dos contratos de empréstimos, e comprovantes das
operações financeiras a eles atrelados, comprovou a origem dos valores
questionados pela fiscalização.
Aduz que foram apresentados documentos comprobatórios oriundos da Adriana
Barrueco, demonstrando a total quebra do seu sigilo bancário para o único
objetivo de demonstrar a veracidade dos esclarecimentos apresentados. O AI
seria ilegal, pois o Art. 107, CC, que dispõe sobre a validade da declaração de
vontade, diz não depender de forma especial, somente se a lei exigir. Em relação
ao empréstimo, na modalidade mútuo, dispostos nos artigos 586 a 592, não exige
a elaboração de forma especial. Aduz ser desnecessária a formalização já que as
partes possuem laços familiares e relação de confiança, não necessitando de
prova a este ponto.
19. Diz que todas as pessoas físicas envolvidas declararam o IR no exercício de
2012. Portanto, afirma que os empréstimos, na modalidade de mútuo, foram
declarados, o que reforça a necessidade de reconhecimento da nulidade da
autuação fiscal e consequente cancelamento do crédito tributário exigido. Afirma
ser legítima toda a documentação apresentada. Alega ainda não ser possível
utilizar meras presunções para desconsiderar integralmente os documentos
apresentados e exigir tamanho crédito tributário em face do contribuinte,
apresenta o entendimento do CARF, 12/04/2016, Acórdão n.o 2401-004.264, diz
que em um empréstimo de mútuo mesmo que não registrado em cartório, mas
informado na DIRPF, comprova a efetiva transferência dos recursos pela
mutuante. O impugnante afirma que não há que se falar em prejuízo aos cofres
públicos, pois afirma que declarou e recolheu de forma legal e devida os
rendimentos decorrentes da sua atividade rural, assim como os rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrente de vínculo empregatício com a empresa
JRF de Andrade Neto Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 06.031.187/0001-77).
20.
2.1. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - Da Decadência no Lançamento do
Tributo Sujeito ao Lançamento por Homologação - Previsão Legal do Art. 150, § 4o
e Art.
156, Inciso V, ambos do Código Tributário Nacional - Recolhimento por meio do
CarnêLeão. Reitera exercer atividade rural e, também, relação de emprego com a
empresa JRF, razão pela qual sua receita possui duas origens, vendas dos
produtos oriundos das atividades rurais e salários recebidos com decorrência do
vínculo empregatício. Alega que a fiscalização exige em face do impugnante multa
decorrente da falta de recolhimento do IRPF devido à título de carnê leão. O
contribuinte aduz que os fatos geradores ocorridos entre os meses de janeiro a
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
8
outubro de 2011 estariam abarcados pelo instituto da decadência e não poderiam
compor a base de cálculo do crédito tributário, Art. 156, V, CTN. Explica quem
está sujeito ao pagamento do imposto e o que é o carnê leão, o contribuinte
explica que o carnê leão deve ser recolhido até o último dia útil do mês
subsequente ao do recebimento do rendimento. E de acordo com a legislação, a
partir do segundo recebimento no mês é feito um ajuste, mediante a soma dos
rendimentos anteriores que se submete à tabela progressiva mensal do montante
até então recebido. Ou seja, quando se fala em carnê leão o fato gerador do IRPF
se dá na efetiva percepção do rendimento, apurado mensalmente, e os
pagamentos efetuados no último dia do mês seguinte ao da apuração são
definitivos, não se sujeitando a qualquer ajuste ao final do ano calendário. O
contribuinte afirma que não há como cogitar que o fato gerador teria ocorrido em
31/12/2011 no que tange os valores supostamente apurados pela fiscalização.
21. Expõe a tabela da data do fato gerador apontada no auto de infração, afirma
que o fato gerador do imposto recolhido no carnê leão ocorre por ocasião de cada
recebimento, e que uma vez concretizados os fatos geradores do IRPF no último
dia do mês seguinte de cada apuração, caracterizada como a data de vencimento
do carnê leão, e o fato de o sujeito passivo ter sido notificado do lançamento de
ofício na data de 12/12/2016, evidenciase a decadência do direito do Fisco em
lançar o suposto crédito tributário em relação aos meses de janeiro a outubro de
2011, apresenta uma tabela em sua impugnação demonstrando tal argumento.
Cita o Art. 150, §4o, do CTN, que diz sobre o prazo que a fazenda pública tem para
homologar um lançamento. O contribuinte alega que a RFB detinha o prazo de 5
anos para lançar o tributo, contando a partir da data do fato gerador e que o Fisco
perdeu o direito de lançar o imposto e pede o reconhecimento dos fatos
objetivando o cancelamento e extinção do auto de infração.
22.
2.3. DO MÉRITO. Em caso do não acolhimento da preliminar e prejudicial
arguidas, disse que cumpre relatar a necessidade de cancelamento da autuação
conforme fundamentos que passa a destacar.
23. DA AUTUAÇÃO FISCAL. Observa que o Termo de Verificação Fiscal está
dividido em três partes como depósitos bancários de origem não comprovada,
depósitos relativos a rendimentos recebidos das pessoas físicas e jurídicas, com o
montante total de R$ 3.779.280,35 questionados pela autoridade fiscal. O
contribuinte divide a verificação em outra forma, com os montantes do contrato
de empréstimo entre o impugnante e Adriana Barrueco (R$ 2.035.517,41) em
uma parte, com os montantes do contrato de empréstimo entre Adriana Barrueco
e João Marcos (R$ 1.600.000,00) em outra parte, e os demais valores (R$
143.762,92) questionados pela fiscalização em outra planilha.
24.
3. DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, NA MODALIDADE MÚTUO, CELEBRADO
ENTRE O IMPUGNANTE E A SRA. ADRIANA FERNANDES DE ANDRADE BARRUECO
(Valor Total de R$ 2.039.517,41). Destaca que celebrou este contrato no dia
21/02/2011, objetivando o empréstimo da quantia já mencionada, para fazer
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
9
frente a investimentos em sua atividade como produtor rural, como a compra de
lotes de terra e veículos, nos quais o contribuinte alega ter sido declarado
referente ao exercício 2012.
Segundo a contribuinte, o referido empréstimo foi destinado para a compra de
um apartamento durante o exercício de 2013, como demonstrado em
documentos na Declaração de Ajuste Anual no valor de R$ 600 mil. Aponta uma
tabela das quantias repassadas da Adriana para o impugnante. Alega ainda que as
contas correntes no 5199-1 e no 21778-6 do BB são de titularidade da Adriana,
destaca comprovações. Aduz que os valores recebidos da empresa JRF são
originários da distribuição de lucro para Adriana ocorrido no ano calendário de
2011, afirma poder ser verificado pelo comprovante de rendimentos pagos
emitidos pela empresa e a DIRPF da Adriana referente ao mesmo período.
Portanto, afirma que a fiscalização não pode afirmar que a impugnante não
comprovou a origem dos valores recebidos em suas contas bancárias. O
contribuinte alega que a RFB iniciou a abertura do mandado de procedimento
fiscal a partir dos exercícios de 2010, 2011 e 2012. E dentre os anos-calendário de
2010 e 2011 não houve nenhum apontamento de crédito tributário, somente no
ano de 2011, ano este que foi celebrado o empréstimo com Adriana. Afirma que a
mesma retificou sua declaração sobre o referido empréstimo do ano-calendário
de 2011 em 11/11/2016. Diz que a retificação é plenamente legal, vide art. 18 MP
n.o 2.189-49/2001 e art. 82. IN no 1.500/2014. Aduz que é necessário se fazer o
afastamento do argumento de que não houve a declaração do empréstimo.
25. Pontua, em conformidade com a Súmula no 69, do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, que “a falta de apresentação da declaração de
rendimentos ou a apresentação do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa
de 1% ao mês ou fração, limitada a 20%, sobre o IR devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo.” Exposto isso alega que a falta de
indicação na DIRPF do empréstimo estaria apenas sujeito a uma multa. Afirma
que mesmo se o contribuinte não apresentasse cópia do contrato, ainda assim o
ordenamento jurídico admite contrato verbal. Alega ainda que o empréstimo foi
pactuado por um alto grau de confiança e que Adriana abriu mão de seu sigilo
bancário onde apresentou cópia de toda a documentação que afirma serem
provas cabais sobre a efetivação do empréstimo. Do montante de R$
5.545.427,82 que Adriana recebeu de lucro da empresa JRF, afirma que
emprestou parte disso ao impugnante para que este investisse em sua
propriedade rural. Alega ainda que a fiscalização está tributando duas vezes sobre
o mesmo fato jurídico, pois afirma que a empresa JRF procedeu com a retenção e
recolhimento de todo e qualquer tributo incidente sobre a sua receita e de
competência da fazenda nacional. Dessa forma, conclui que o valor repassado à
Adriana como distribuição de lucro é isento do IRPF e da contribuição
previdenciária, vide art. 10 da lei n.o 9.249/1995.
26. O contribuinte alega que no demonstrativo de atividade rural em sua DIRPF
relativa ao ano calendário de 2011 possui o montante de R$ 1.319.298,81, como
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
10
receita bruta desta atividade. Aduz que declarou todos os rendimentos
percebidos neste ano calendário. Acrescenta que toda documentação
apresentada é legitima, inexistindo razão para se levantar qualquer dúvida de sua
força probante. Afirma ainda que a pessoa física não esta obrigada a manter
escrituração fiscal e contábil de suas movimentações e operações, razão pela qual
não é possível utilizar meras presunções para desconsiderar integralmente os
documentos apresentados e exigir crédito tributário em face do contribuinte.
Apresenta o entendimento do CARF, acórdão n.o 2401-004.264 – 12/04/2016.
Alega que tendo comprovado os contratos de mútuo e comprovado a efetiva
origem dos recursos, considera-se comprovada a operação e a origem dos
depósitos bancários correspondentes. Afirma que os comprovantes anexos à
impugnação estão de acordo com o que dispõe a súmula do CARF no 30 “na
tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.” Alega ainda
que os valores questionados pela fiscalização são originários de contas bancárias
da Adriana que foram realizadas por transferências eletrônicas ou por meio de
saques em espécie com valores idênticos aos depósitos, realizados na mesma
agência. Pede o cancelamento do crédito tributário constituído com fundamento
no empréstimo.
27.
4. DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, NA MODALIDADE MÚTUO, CELEBRADO
ENTRE A SRA. ADRIANA FERNANDES DE ANDRADE BARRUECO E O SR. JOÃO
MARCOS FERNANDES DE ANDRADE NETO (Valor Total de R$ 1.600.000,000. Disse
que o empréstimo seria para quitar parte da sua dívida com o impugnante e
decorrente da venda entre o contribuinte para o João Marcos da empresa JRA
Transportadora Ltda, CNPJ: 10.983.523/0001-59. Alega que esta quantia foi
repassada diretamente da Adriana para o impugnante por meio de depósitos,
conforme doc.anexos. Apresenta uma planilha dos recebidos como decorrência
do contrato de empréstimo, no valor já mencionado, exigido pela fiscalização.
Abarca todos os argumentos já apresentados referente ao outro empréstimo,
presente neste relatório nos parágrafos 24 e 25.
28. Questiona a glosa de R$ 143.762,94, afirmando que o valor de R$ 5.500,00
datado de 08/09/2011 é originário do próprio impugnante, não sendo passível
para caracterizá-lo como renda, pois o mesmo afirma que possui documentos
para sua comprovação.
29.
5. DOS DEMAIS VALORES QUESTIONADOS PELA R. FISCALIZAÇÃO.
Argumenta que não é possível integrar a base de cálculo, pois não é renda da
pessoa física. Afirma ainda que ocorre a exceção somente quando se fala em sua
atividade rural, caso este que afirma ter declarado todas as informações em sua
Declaração de Ajuste Anual. Por isso, requer o cancelamento do crédito tributário,
pois reafirma que os valores não são caracterizados como renda e sobre a não
obrigatoriedade da escrituração diante de sua movimentação financeira.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
11
30.
6. DA ILEGALIDADE NA CUMULAÇÃO DA MULTA PROPORCIONAL (DE
OFÍCIO) COM A MULTA ISOLADA. Afirma sobre a ilegalidade da exigência
simultânea da multa proporcional com a multa isolada onde o contribuinte afirma
ser rechaçada pelo CARF e tratar-se de bis in idem. Fundamenta sob o art. 44, I e
II, “a”, Lei no.
9430/1996. alega que não podem duas penalidades ser aplicadas sobre a mesma
base de cálculo, razão pelo qual o contribuinte impõe o cancelamento da multa
isolada. Expõe o entendimento do CARF: Acórdão 2202-003.467, data
15/06/2016. Acórdão 2201-002.496.
Acórdão: 9202-00.883. Acórdão 1401-001.639. Todos aludindo sobre a não
aplicabilidade de duas penalidades em uma mesma base de cálculo.
31.
7. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS APLICADAS E DA NECESSÁRIA
REDUÇÃO. Aduz que além das multas serem absolutamente indevidas, elas
assumem ainda o caráter de abuso do poder fiscal, posto que manifestamente
confiscatórias. Expõe que a CF em seu art. 150, IV, diz ser vedado à União utilizar
tributo com efeito de confisco. O contribuinte manifesta que a tributação deve ser
utilizada dentro daquilo que se possa considerar razoável, para não ensejar a
perda de bens/propriedades que a CF garante em seu art. 5o, XXII. Afirma ainda
que a vedação ao efeito de confisco se aplica também em relação às multas, pois
o impedimento constitucional é de que o poder público não pode se apossar dos
bens do contribuinte, seja por tributo ou penalidade, que se transforma em
obrigação principal, art. 113, §3o, CTN. Portanto, o contribuinte afirma que a
multa que se impõe a título de sanção é desproporcional à suposta infração
cometida, afigurando-se nitidamente confiscatória, e que se desfigura em função
do seu montante excessivo, em relação à infração tributária. Afirma ainda que a
imposição de multas elevadas caracteriza o confisco do patrimônio do
impugnante. E que para o Direito Tributário são os juros que recompõem o
patrimônio estatal lesado. E a multa é para punir. Por isso, o entendimento do
supremo na direção de não mais terem aplicação as súmulas no 191 e 192, que
prescreviam respectivamente a exigibilidade das “multas moratórias” e a exclusão
das “multas punitivas” quando a Fazenda Publica demandava a massa falida. Cita
Sampaio Dória que versa sobre o montante excessivo da infração tributária, onde
a própria diretriz da capacidade contributiva obstaria a imposição de penas que
exorbitassem da capacidade econômica dos indivíduos. O contribuinte alega que
as multas de oficio impostas de 75% como evidentemente confiscatórias, uma vez
que afirma ter atendido aos preceitos da legislação vigente à época dos fatos e
não infringiu nenhuma norma tributária, rogando, portanto, pela exclusão das
multas vultosas. Requer que se reduza a 2% o valor da multa.
32.
8. DO AFASTAMENTO, POR ILEGALIDADE, DOS JUROS CALCULADOS SOBRE
AS MULTAS. Reclama que a imposição de incidência de juros sobre à multa é
contrária a lei. Afirma que a Administração Pública deve observar os preceitos
legais e não podendo se beneficiar de possíveis brechas da lei, vide art. 2°, §
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
12
único, I, Lei n.o 9.784/99. O impugnante expõe que existe a incidência dos juros de
mora sobre tributos e contribuições, mas não desse encargo sobre outra espécie
que não possua esta mesma natureza jurídica, vide art. 43, § único, Lei n.o
9430/96. Afirma ainda que não há previsão legal para a cobrança de juros de
mora sobre a multa lançada. Apresenta o entendimento do CARF que versam
sobre o mesmo assunto exposto acima. Acórdão no 3402-003.148, data:
20/07/2016, Acórdão no 3402-002.862, data: 26/01/2016. Apresenta também a
manifestação do STJ, Recurso Especial n° 525402, data: 07/12/2006, que diz:
“correção monetária não se constitui em um plus; não é uma penalidade, sendo,
tão somente, a reposição do valor real da moeda, corroído pela inflação.
Portanto, independe de culpa das partes litigantes.” Por fim, afirma que embora a
multa seja parcela integrante do crédito tributário, a aplicação de juros
correspondente à taxa selic sobre este montante é ilegal, e não tem previsão no
ordenamento jurídico.
33.
9. DAS PROVAS. Requer a produção de todos os meios de prova, em
especial a realização de diligências e perícias que se fizerem necessárias ao
esclarecimento dos fatos, e toda prova documental que se fizer necessária, nos
termos do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972.
O Colegiado da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
em Campo Grande (DRJ/CGE), por unanimidade de votos julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
Omissão de Rendimentos - Depósitos Bancários
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Operação de Mútuo - Contrato Sem Registro e sem Assinatura Reconhecida -
Prova Ineficaz
Os contratos, os aditamentos e os recibos, documentos emitidos pelas próprias
partes envolvidas nas operações, sem qualquer intervenção de terceiros
desinteressados, mediante, por exemplo, registro do contrato ou reconhecimento
de firma contemporâneos à lavratura do instrumento, não são documentos
eficazes a comprovar a regularidade do empréstimo e/ou transferência de
recursos.
Início do Procedimento Fiscal - Espontaneidade Excluída
A denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo
ou medida de fiscalização não se considera espontânea com relação à questão
fiscalizada; desta forma, a declaração retificadora transmitida após o
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
13
procedimento, seja do sujeito passivo ou de terceiro, que tenha efeitos sobre a
infração detectada, não é eficaz para sua modificação.
Imposto de Renda Sem Antecipação - Prazo Decadencial
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, relativamente ao
imposto de renda pessoa física, quando não ocorrer antecipação do recolhimento
do imposto, extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Multa Isolada - Carnê-leão Não Recolhido - Multa de Ofício - Bis in idem Não
Ocorrência
Para o imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento
mensal, Carnê-leão, não pago, quando não informados na declaração de
rendimentos, será lançada a multa isolada, bem como a multa de ofício sobre o
imposto suplementar apurado, após a inclusão desses rendimentos, não
configurando aplicação de multa em duplicidade.
Juros de Mora em Multa de Ofício - Objeto Diverso do Lançamento
Os juros de mora incidentes sobre a multa de ofício não são objeto do
lançamento. De todo modo, a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
está prevista no ordenamento jurídico brasileiro.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
O contribuinte foi cientificado do resultado de julgamento, conforme consta do
Extrato de Processo (e-fls. 1.335/1.336), em 19/02/2018, e apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
1.253/1.333) em 15/03/2018, conforme Termo de Solicitação de Juntada (e-fl. 1.222), reiterando
os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Na sequência, o processo foi encaminhado para julgamento do Recurso Voluntário
pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
14
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, atende apenas parcialmente aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Não se pode conhecer do argumento de que as multas teriam caráter confiscatório,
por se tratar de matéria de cunho constitucional, cuja apreciação é vedada a este Colegiado, nos
termos da Súmula CARF no 2, que estabelece que: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da
alegação de que as multas seriam confiscatórias e violariam o direito de propriedade.
2. Preliminar de nulidade
Em sede de preliminar, que acaba por se confundir com a mesma alegação contida
na parte destinada a discussão do mérito, o Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração
em razão da omissão do acórdão recorrido, que deixou de analisar expressamente a indevida
desconsideração dos documentos apresentados durante a fiscalização. Argumenta que tal falha,
por si só, já seria suficiente para o cancelamento da autuação.
Ressalta que a fiscalização desconsiderou contratos de mútuo celebrados no ano de
2011, bem como os comprovantes financeiros correspondentes (extratos bancários, cheques e
transferências), que demonstram a origem lícita dos valores questionados. Tais operações,
conforme destaca, não representam rendimentos tributáveis, mas simples empréstimos entre
pessoas físicas.
Nesse ponto, enfatiza que o mútuo não configura acréscimo patrimonial, mas
obrigação de restituição, razão pela qual não pode ser considerado renda sujeita à tributação.
Invoca os artigos 586 a 592 do Código Civil, os quais não exigem forma especial nem registro
público para a validade do contrato de empréstimo, especialmente quando se trata de relações
familiares e de confiança.
O Recorrente também fundamenta sua tese na Constituição Federal e no Código
Tributário Nacional. Explica que o art. 43 do CTN limita a incidência do Imposto de Renda à
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, o
que não ocorre nos casos de mútuo. Destaca ainda que o art. 153, III, §2o da CF/88 exige que o
imposto sobre a renda observe os princípios da generalidade, universalidade e progressividade, os
quais reforçam a impossibilidade de tributar valores recebidos a título de empréstimo.
Por fim, aponta que todas as partes envolvidas declararam os mútuos em suas
respectivas DIRPF/2012, comprovando a boa-fé e a regularidade das operações. Assim, conclui
que a desconsideração desses documentos pela fiscalização foi ilegal e abusiva, razão pela qual o
Auto de Infração deve ser anulado.
Inicialmente, como já destacado no Termo de Verificação Fiscal e pela decisão de
piso, não prospera a alegação de nulidade do Auto de Infração, uma vez que os contratos de
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
15
mútuo apresentados não possuem eficácia perante o Fisco, justamente por carecerem das
formalidades mínimas exigidas para conferir segurança jurídica.
Ainda que, em tese, o pacto de empréstimo possa ser firmado verbalmente entre as
partes, tal informalidade só produz efeitos entre os próprios envolvidos, não sendo oponível a
terceiros nem à Administração Tributária.
Some-se a isso a ausência de reconhecimento de assinaturas nos documentos, o
que impossibilita a aferição da autenticidade e da data efetiva de lavratura, notadamente porque
em um deles a providência foi adotada apenas após o início da ação fiscal, afastando, portanto, os
efeitos da espontaneidade.
Ademais, de forma diversa do alegado, em análise aos documentos dos autos, em
especial a declaração de ajuste do recorrente, a não informação da dívida e do crédito nas
referidas declarações de imposto de renda corrobora a inidoneidade dos contratos apresentados,
não havendo que se falar em nulidade do lançamento, mas sim na correção da atuação fiscal,
amparada pelo art. 138 do CTN.
Entendo que o procedimento fiscalizatório foi regular e também o lançamento, uma
vez que não foram prestadas informações e provas hábeis e idôneas a elidir a presunção prevista
no art. 42 da Lei no. 9.430/96 pelo recorrente. A seguir vale transcrever trecho do Trecho de
Verificação e Encerramento de Ação Fiscal:
Os elementos de fls. 315/489 e 571/709 – e as cópias de fls. 805/850 e 854/85,
extraídas desses elementos, conforme já comentado, identificam os
depositantes/remetentes, mas não a que se referem (natureza jurídica que lhes
deram causa). E os Contratos de Mútuos de fls. 188, 803/804 e 851/852 são
inábeis para respaldar os empréstimos a que se referem pelos motivos
comentados no subitem seguinte.
2.3. INABILIDADE DOS CONTRATOS DE MÚTUO, APRESENTADOS PARA
COMPROVAR SUPOSTOS EMPRÉSTIMOS NÃO DECLARADOS Um dos requisitos
fundamentais para que contratos de mútuos sejam hábeis, para fins de
comprovação de empréstimos, relativos a depósitos/créditos bancários efetuados
em contas correntes mantidas pelo contribuinte junto a bancos, é que tais
depósitos/créditos bancários tenham sido declarados na Declaração de Ajuste
Anual de Imposto de Renda – Pessoa Física (DIRPF), apresentada pelo contribuinte
antes de iniciado qualquer procedimento fiscal destinado a verificar a origem (a
que se referem -natureza jurídica que lhes deram causa).
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, conforme alegado pelo recorrente que a fiscalização teria supostamente desconsiderado
documentos apresentados. Os documentos foram analisados e confrontados de forma detida, de
modo que não há se falar em nulidade do Auto de Infração.
3. Prejudicial de mérito – Decadência
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
16
O Recorrente sustenta que os fundamentos do acórdão recorrido não podem
prevalecer, pois o IRPF incidente sobre rendimentos sujeitos a carnê-leão deve observar a
sistemática do lançamento por homologação. Nessa modalidade, o fato gerador ocorre
mensalmente, no momento da percepção dos rendimentos, e o pagamento é exigível até o último
dia útil do mês subsequente, sendo esse o marco inicial para contagem do prazo decadencial.
Dessa forma, considerando que os supostos valores foram recebidos entre janeiro e
outubro de 2011, o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 150, §4o, do CTN encerrou-se,
respectivamente, entre fevereiro e novembro de 2016. Como a notificação do lançamento ocorreu
somente em 12/12/2016, sustenta que restam fulminados pela decadência os créditos referentes
a esse período, o que impõe a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN.
O Recorrente ainda ressalta que, no caso concreto, não houve fato gerador do
imposto, pois os valores questionados pela fiscalização decorrem de operações que não
caracterizam renda tributável: (i) empréstimo obtido de sua irmã; e (ii) venda de quotas sociais
pelo valor nominal. Assim, não havia obrigação de recolher imposto a título de carnê-leão, razão
pela qual não se justifica a aplicação da regra do art. 173, I, do CTN, como entendeu o acórdão
recorrido, devendo prevalecer a incidência do art. 150, §4o, do mesmo diploma.
Por fim, o Recorrente invoca precedentes do CARF que reconhecem a decadência
do direito de lançar créditos relativos ao carnê-leão quando transcorrido o prazo quinquenal
contado do vencimento mensal, reforçando que a autuação em análise extrapolou os limites
temporais. Em consequência, advoga pela reforma do acórdão recorrido para extinguir o crédito
tributário correspondente, afastando-se também as multas de ofício e isolada cumulativamente
exigidas.
No caso em análise, observa-se que o contribuinte não efetuou qualquer
recolhimento antecipado do imposto devido a título de carnê-leão. Nessa situação, não há falar
em aplicação da regra do art. 150, §4o, do CTN, mas sim da disciplina prevista no art. 173, I, do
mesmo diploma, segundo a qual o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.
Considerando que os fatos geradores ocorreram entre janeiro e novembro de 2011,
e que os prazos para recolhimento encerravam-se entre fevereiro e dezembro daquele ano, a
Fazenda Nacional poderia efetuar o lançamento já em 2011. Assim, o prazo decadencial iniciou-se
em 1o de janeiro de 2012 e somente se encerrou em 31 de dezembro de 2016. Como o auto de
infração foi formalizado em 12 de dezembro de 2016, resta claro que não houve decadência, ao
contrário do que defende o Recorrente. Nesse mesmo sentido entendeu a decisão de piso:
51. O fato gerador do imposto devido a título de carnê-leão é mensal e o
lançamento de ofício, em caso de omissão do contribuinte, deve ocorrer após o
prazo legal de recolhimento. Para os fatos geradores ocorridos de janeiro a
novembro/2011, os prazos para recolhimento se encerravam no último dia útil
dos meses de fevereiro a dezembro. Logo, os lançamentos de ofício relativos a
esses meses podiam ter sido feitos todos no ano-calendário de 2011. Assim,
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
17
conforme o disposto no inciso I do art. 173, do CTN, o prazo decadencial desses
períodos iniciou-se em 01/01/2012, com término em 31/12/2016. Como o
lançamento ocorreu em 12/12/2016, por conseguinte tal período, diversamente
do alegado pelo impugnante, não foi alcançado pela decadência.
52. Assim, se foi deixado de recolher por meio de carnê-leão os tributos que
incidem sobre os valores recebidos de pessoas físicas/exterior no período de
janeiro a outubro de 2011, questionado como decaídos pelo impugnante,
independentemente dos rendimentos terem sido sujeitos ao ajuste anual, a
obrigatoriedade do recolhimento antecipado de IR, Carnêleão, subsiste, não
sendo assim alcançados pela decadência. Com efeito, mantém-se a exigência da
multa isolada.
Como, no presente caso, não houve antecipação do imposto de renda por meio de
carnê-leão, afasta-se o disposto no § 4°do art. 150 do CTN, aplica-se o disposto no inciso I do art.
173 do CTN.
Em relação ao tema, existe posicionamento sumulado do CARF, que deve ser
observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, conforme a seguir:
Súmula CARF n° 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Diante do exposto, não há que se falar em decadência.
4. Mérito
4.1 Dos Contratos de Mútuo
O Recorrente destaca que o contrato de mútuo firmado com a Sra. Adriana, em
21/02/2011, no valor de R$ 2.039.517,41, foi integralmente quitado, conforme comprovantes de
pagamento anexados. Os valores pagos entre 2017 e 2018 somaram R$ 2.059.517,41, sendo R$
2.039.517,41 referentes à amortização da dívida e R$ 20.000,00 a título de juros moratórios, o que
comprova a liquidação total da obrigação.
Argumenta, ainda, que tais comprovantes configuram prova nova, admissível nesta
fase recursal com base no art. 16, §4o, “b”, do Decreto no 70.235/72, por se tratarem de fatos
supervenientes que não poderiam ter sido demonstrados à época da impugnação administrativa.
Ressalta, também, que os pagamentos foram realizados em favor da empresa J.R.A.
Transportadora Ltda., a pedido da credora, o que se encontra formalmente documentado.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
18
Com isso, o Recorrente afirma que a quitação do mútuo comprova de forma
inequívoca a efetiva existência do contrato de empréstimo e evidencia que não houve
auferimento de renda, mas apenas movimentação financeira sem acréscimo patrimonial. Dessa
forma, defende que o crédito tributário lançado não encontra respaldo legal e deve ser cancelado,
impondo-se a reforma integral do acórdão recorrido.
Ainda que o Recorrente tenha apresentado comprovantes de pagamentos, não
restou comprovado que seriam referente a quitação do suposto mútuo firmado com a Sra.
Adriana, realizados após o protocolo da impugnação na origem, tais documentos não são
suficientes para comprovar que os valores creditados em sua conta corrente decorreram
efetivamente de empréstimo.
A legislação vigente é clara ao estabelecer que depósitos bancários de origem não
identificada presumem-se rendimentos omitidos, cabendo ao contribuinte demonstrar, de forma
inequívoca, a origem dos recursos.
Para que um contrato de mútuo entre particulares seja considerado idôneo, não
basta a mera juntada posterior de recibos ou comprovantes de pagamento. São requisitos
indispensáveis a comprovação da efetiva transferência do numerário, a demonstração da
capacidade financeira da mutuante para conceder o empréstimo, o registro da operação nas
declarações de ajuste anual de ambas as partes e, ainda, a formalização do instrumento contratual
em cartório de registro competente, para que possa produzir efeitos perante terceiros e,
especialmente, perante o Fisco.
No caso concreto, verifica-se que o contrato não foi declarado oportunamente pelo
contribuinte, nem tampouco constava das declarações de imposto de renda, circunstâncias que
comprometem sua credibilidade. Assim, a suposta quitação do mútuo não tem o condão de
comprovar que os valores creditados decorrem de empréstimo, permanecendo válida a presunção
legal de que se trata de rendimentos não declarados, passíveis de tributação
Nesse sentido, a título de reforço, vale colacionar trecho do Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal:
No caso, o contribuinte apresentou 3 (três) contratos de mútuos não declarados,
aos quais atribuiu a maior parte dos depósitos/créditos bancários efetuados em
suas contas bancárias, cuja origem (a que se referem - natureza jurídica que lhes
deram causa) foi intimado a comprovar.
O primeiro foi o Contrato de Mútuo de fls. 188, firmado entre ele - JOSÉ RICARDO
FERNANDES DE ANDRADE NETO (mutuário) - e a Senhora ADRIANA FERNANDES
DE ANDRADE NETO, CPF no 896.063.459-04 - que posteriormente passou a ser
identificada como ADRIANA FERNANDES DE ANDRADE BARRUECO - apresentado
para respaldar R$ 3.532.547,46 de empréstimo, que ele teria obtido junto àquela
Senhora, conforme depósitos/créditos bancários relacionados às fls. 189/190, os
quais ele havia sido intimado a comprovar a origem dos recursos que lhes deram
causa. Esse contrato de mútuo:
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
19
a) foi elaborado dia 22 de agosto 2016 e registrado em cartório no dia 23 de
agosto de 2016 - ou seja, após o início desta fiscalização; e b) não foi declarado
nem pelo contribuinte nem por aquela Senhora.
Posteriormente, do total de 3.532.547,46 - relativo aos depósitos/créditos
bancários, desse primeiro contrato de fl. 188, o contribuinte, ora fiscalizado,
fatiou R$ 3.386.798,21 (R$ 1.786.798,21 + R$ 1.600.00,00) em dois outros
contratos de mútuo, agora intitulados Instrumento Particular de Contrato de
Empréstimo, os de fls. 803/804 e 851/852:
a) o Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de fls. 803/804, firmado
entre ele JOSÉ RICARDO FERNANDES DE ANDRADE NETO (devedor) e a Senhora
ADRIANA FERNANDES DE ANDRADE BARRUECO (credora), no valor de R$
2.039.517,41, que:
- data de 21 de fevereiro de 2011 e firmas reconhecidas somente no dia 11 de
novembro deste ano de 2016;
- contém R$ 1.786.798,21 de depósitos/créditos bancários, por ele, anteriormente
atribuídos ao suposto empréstimo, relativo ao Contrato de Mútuo de fls. 188,
firmado entre ele é essa mesma Senhora (vide relações de fls. 189/190 e 805); -
não foi declarado, antes de iniciado este procedimento fiscal, nem pelo
contribuinte nem por aquela Senhora (somente foi incluído na Declaração de
Ajuste Anual de Imposto de Renda – Pessoa Física Retificadora, apresentada por
aquela Senhora no dia 11/11/2016, ou seja, três dias após o contribuinte ter sido
intimado para comprovar, entre outros, a que se referem esses
depósitos/créditos bancários (natureza jurídica que lhes deram causa).
b) o Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de fls. 851/852, firmado
entre JOÃO MARCOS FERNANDES DE ANDRADE NETO, CPF 778.118.609-53
devedor) e a Senhora ADRIANA FERNANDES DE ANDRADE BARRUECO (credora),
no valor de R$ 1.600.000,00, que:
- data de 20 de janeiro de 2011 e não tem firmas reconhecidas; - contém R$
1.600.000,00 de depósitos/créditos bancários, anteriormente, atribuídos ao
suposto empréstimo, obtido, pelo contribuinte ora fiscalizado junto àquela
Senhora, conforme Contrato de Mútuo de fls. 188 (vide relações de fls. 189/190 e
854/855); - contém a informação de que o referido valor de R$ 1.600.000,00
deveria ser repassado, mediante depósitos e transferências no Banco do Brasil,
em nome do contribuinte ora fiscalizado - JOSÉ RICARDO FERNANDES DE
ANDRADE NETO -, para quitação de empréstimos, por este cedidos a JOÃO
MARCOS FERNANDES DE ANDRADE NETO.
- não foi declarado, antes de iniciado este procedimento fiscal, por aquela
Senhora (somente foi incluído na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de
Renda – Pessoa Física Retificadora, apresentada pela mesma no dia 11/11/2016,
ou seja, três dias após o contribuinte ter sido intimado para comprovar, entre
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
20
outros, a que se referem esses depósitos/créditos bancários (natureza jurídica
que lhes deram causa).
Todos esses três Contratos de Mútuo são inábeis para respaldar os supostos
empréstimos a que se referem porque tais empréstimos não foram declarados
antes de iniciado este procedimento fiscal e, especificamente, em relação ao
terceiro, o contribuinte ora fiscalizado também não declarou nenhuma dívida
que teria para receber do Senhor JOÃO MARCOS FERNANDES DE ANDRADE
NETO (DIPRF de fls. 777/791). Sem grifos no original.
Na sequência do Recurso Voluntário, o recorrente reitera os argumentos
apresentados em sede de impugnação, conforme tópicos a seguir descritos:
i. DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM SUPOSTAMENTE NÃO COMPROVADA –
DA PLENA EFICÁCIA DOS CONTRATOS DE MÚTUO CELEBRADOS ENTRE O
RECORRENTE E A SRA. ADRIANA FERNANDES DE ANDRADE BARRUECO E ENTRE
ESTA E O SR. JOÃO MARCOS FERNANDES DE ANDRADE NETO

Do Contrato De Empréstimo, Na Modalidade Mútuo, Celebrado Entre O
Recorrente e a Sra. Adriana Fernandes De Andrade Barrueco No Valor
Total De R$ 2.039.517,41

Do Contrato De Empréstimo, Na Modalidade Mútuo, Celebrado Entre A
Sra. Adriana Fernandes De Andrade Barrueco E O Sr. João Marcos
Fernandes De Andrade Neto No Valor Total De R$ 1.600.000,00
ii. DA DESNECESSIDADE DO REGISTRO DO CONTRATO DE MÚTUO PARA SER
VÁLIDO PERANTE O FISCO
iii. DA DESNECESSIDADE DO RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ASSINATURA PARA
A VALIDADE DO CONTRATO
iv. DA INFORMAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA E DO CRÉDITO NAS DECLARAÇÕES
DO IMPOSTO DE RENDA – PRINCÍPIO DA ESPONTANEIDADE NÃO APLICÁVEL À
SRA. ADRIANA FERNANDES DE ANDRADE BARRUECO
v. DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE CUNHO VOLITIVO: PRAZO, REMUNERAÇÃO,
PREVISÃO DE MULTA, MOTIVAÇÃO DO MÚTUO, ENTRE OUTRAS
vi. DOS DEMAIS VALORES QUESTIONADOS vii. DA ILEGALIDADE NA CUMULAÇÃO
DA MULTA PROPORCIONAL (DE OFÍCIO) COM A MULTA ISOLADA
viii. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS APLICADAS E DA NECESSÁRIA
REDUÇÃO
ix. DO AFASTAMENTO, POR ILEGALIDADE, DOS JUROS CALCULADOS SOBRE AS
MULTAS
O Recorrente impugna o entendimento de que o conjunto probatório afastaria a
existência de mútuos e a comprovação da origem dos depósitos. Afirma ter juntado, já na
impugnação, documentação detalhada que identifica a origem e o destino de cada crédito
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
21
bancário, inclusive com a apresentação dos contratos de empréstimo, do contrato social e da
retirada/venda das quotas pelo valor nominal, além de autorizações e extratos que vinculam
depósitos às contas de sua irmã Adriana. Sustenta que essa documentação não foi devidamente
valorada pela fiscalização e pela DRJ.
Invoca orientação do próprio CARF no sentido de que a presunção do art. 42 da Lei
9.430/1996 pode ser afastada com prova hábil e individualizada para cada depósito, e diz ter
cumprido esse ônus ao correlacionar datas, valores, contas de origem e justificativas específicas
(empréstimos e repasses vinculados à distribuição de lucros à irmã). Acrescenta que houve
posterior quitação do mútuo com Adriana, o que, a seu ver, reforça a efetiva existência do
empréstimo e a ausência de acréscimo patrimonial tributável.
Por fim, rebate os fundamentos usados para desconsiderar os documentos —
necessidade de registro público/reconhecimento de firma, ausência inicial de informação nas
declarações e características contratuais (prazo/remuneração) — alegando que tais exigências não
se aplicam para fins de comprovação da não incidência do IR sobre valores emprestados entre
particulares. Defende a presunção de boa-fé nos negócios jurídicos e questiona a seletividade
temporal da autuação (foco em 2011, embora a fiscalização também alcançasse 2009 e 2010),
pugnando pela reforma do acórdão e cancelamento do auto.
Em que pese a argumentação do Recorrente, o fato do suposto contrato de mútuo
entre ele e Adriana não ter sido declarado por ele em sua declaração de ajuste anual, bem como
pelo fato de somente ter sido declarado pela irmã após o início do procedimento fiscalizatório
depõe contra sua tese defensiva, afastando a suposta espontaneidade.
4.2 Da Omissão de Receitas
Esta alegação do Recorrente não encontra razão, pois, de acordo com o caput do
art. 42 da Lei n° 9.430/96, o encargo probatório decorrente da presunção legal em discussão é
desfavorável ao Recorrente, que tem o ônus de demonstrar com documentos hábeis e idôneos as
origens dos rendimentos transitados pelas suas contas bancárias, para se pôr a salvo da tributação
do Imposto de Renda (IR). Vejamos o que estabelece a citada norma:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Ora, pelo disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96 deve o contribuinte apresentar
provas que condizem com os fatos e não deixem dúvida da causa jurídica dos rendimentos e seus
efeitos tributários, assim como destacado pela fiscalização, bem como verificado pela decisão de
piso:
Dos Depósitos Bancário de Origem Não Comprovada - Da Ineficácia dos Contratos
de Mútuo
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
22
81. A principal razão do lançamento se embasa nos recursos depositados nas
contas correntes do interessado. O Fisco procurou de todas as formas identificar
sua origem e a principal base de defesa do interessado são os contratos de
empréstimos apresentados como prova, os quais foram descaracterizados pela
Fiscalização por diversos motivos.
82. Cada uma das razões do Fisco para a não aceitação dos recursos, por si só,
seria insuficiente para descaracterizar os contratos de mútuo; porém, quando em
conjunto, contextualizados, esses elementos não deixam dúvida que não houve
mútuo e, assim, a origem dos depósitos efetuados nas contas correntes analisadas
não restou comprovada como isento ou não tributáveis.
83. Vejamos as incorreções desses documentos que impedem sua consideração
como provas e, também, os argumentos do impugnante, observando-se que a
maioria das inconsistências foi mencionada pelo Fisco.
84. Da ausência de registro do contrato de mútuo. Como visto, os contratos não
foram registrados no Cartório de Registro de Títulos e Documento, requisito
necessário para a validade deste tipo de documento particular perante terceiros,
como consta do artigo 221, do Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem
como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de
registrado no registro público.
85. Como justificativa o interessado alega da não exigência legal de requisitos
para esse documento de empréstimo e que tal compromisso foi feito com sua
irmã, ou seja na confiança, e, assim, sem a necessidade de documento formal.
86. De fato, não há necessidade de maiores formalidades entre credor e devedor
para o pacto do empréstimo, bastaria a palavra, prescindindo-se de qualquer
instrumento escrito e apoiado apenas na confiança. Entretanto, esse tipo de pacto
só tem validade entre os envolvidos, não faz efeitos perante terceiros, muito
menos perante o Fisco, mesmo porque, não há dúvida da insegurança jurídica que
esse tipo de informalidade acarretaria, razão pela qual o registro público do
contrato é requisito fundamental.
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém,
tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do
mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe àquele que alega:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
23
Sobre os contratos de mútuo, assim dispõe o Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade. (...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento
o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,
os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art.
406, permitida a capitalização anual.
Por meio do contrato escrito do mútuo é possível verificar: o prazo, os valores
envolvidos, as datas que serão disponibilizados os valores emprestados ao mutuário, a
comprovação da quitação do empréstimo e os juros envolvidos no contrato.
Assim, conforme jurisprudência estabelecida no âmbito do CARF1, para comprovar
o contrato de mútuo, é imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
1. Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
2. A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
3. Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
4. A devolução dos valores envolvidos;
5. Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação
sobre a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

1 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
(...)
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS.
A comprovação de empréstimo exige provas específicas, não bastando a apenas a juntada de contratos particulares.
Para essa comprovação é imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o
empréstimo tenha sido informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) o mutuante tenha disponibilidade
financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo),
com indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado e o pagamento do mutuário para
mutuante no vencimento do contrato. (Acórdão no 2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira
Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019).
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
24
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
A autoridade fiscal se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência do fato
gerador do tributo, restando ao contribuinte demonstrar que os valores que transitaram em suas
contas não possuem natureza remuneratória, o que não se vislumbra no caso.
Operações de mútuo entre partes relacionadas requerem formalidades mínimas,
conforme mencionado acima. A ausência de cláusula de devolução do valor mutuado e a falta de
comprovação do pagamento do empréstimo descaracterizam a operação de mútuo.
Nesta mesma linha é o Enunciado da Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada
Conclui-se que não há nulidade a reconhecer. Os instrumentos apresentados como
“mútuo” carecem de elementos mínimos de racionalidade econômica e segurança jurídica:
estipulam prazo excessivamente alongado, não preveem qualquer remuneração — circunstância
incomum em operações dessa magnitude — e omitem mecanismos de penalização por
inadimplência. Tais peculiaridades, somadas, esvaziam a credibilidade dos documentos e impedem
que sirvam como prova idônea da origem dos depósitos e de sua natureza não tributável.
Assim, afasta-se o pedido de nulidade do Auto de Infração e mantém-se,
integralmente, o acórdão da DRJ no ponto.
4.3 Da alegada não tributação dos valores de R$ 143.762,94
Em ato contínuo, o Recorrente sustenta que o depósito de R$ 5.500,00 não
configura renda, pois decorreu de simples transferência entre contas de sua própria titularidade.
Argumenta que houve saque prévio de R$ 6.000,00 em uma de suas contas e, logo em seguida,
depósito em valor menor em outra, o que resultou, inclusive, em decréscimo patrimonial. Dessa
forma, defende que não se pode considerar tal movimentação como hipótese de incidência do
Imposto de Renda, tratando-se apenas de remanejamento de recursos.
Com relação à parcela de R$ 138.262,94, referente a depósitos diversos ocorridos
em 2011, o Recorrente afirma que tais valores não configuram renda tributável e, por isso, não
podem compor a base de cálculo do crédito exigido. Ressalta que, como pessoa física, não está
obrigado a manter escrituração contábil de todas as suas movimentações financeiras, salvo no
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
25
âmbito de sua atividade rural, em que efetivamente mantém o livro caixa e declara regularmente
receitas, despesas e investimentos em sua Declaração de Ajuste Anual.
Diante disso, defende ser necessária a reforma do acórdão recorrido para excluir
tanto o valor de R$ 5.500,00 quanto os R$ 138.262,94 da base de cálculo do lançamento, com o
consequente cancelamento parcial do crédito tributário.
No tocante ao valor de R$ 5.500,00, a documentação apresentada não comprova
quem fez o referido depósito, não sendo possível comprovar a origem.
No que se refere ao montante de R$ 138.262,64, não procede a afirmação do
Recorrente de que tais valores não estariam abarcados pelo conceito de renda tributável. Isso
porque a mera negativa genérica, desacompanhada de comprovação idônea, não é suficiente para
descaracterizar a presunção legal de omissão de rendimentos que recai sobre depósitos bancários
de origem não comprovada. A ausência de documentos hábeis que justifiquem a natureza e a
causa desses créditos impede que sejam afastados da base de cálculo do imposto.
Ademais, não se sustenta o argumento de que o contribuinte não estaria obrigado a
manter registros ou documentos, salvo no caso da atividade rural. Ainda que não haja obrigação
de apresentar tais comprovantes juntamente com a declaração, a legislação exige a sua guarda
pelo prazo decadencial de cinco anos, justamente para possibilitar a conferência e eventual
exigência pela autoridade fiscal. O Decreto-Lei no 352/1968 reforça esse dever ao dispensar a
apresentação prévia dos comprovantes, mas impor ao contribuinte a obrigação de mantê-los à
disposição do Fisco sempre que solicitado.
Diante disso, como o Recorrente não apresentou elementos probatórios capazes de
demonstrar a real origem dos valores, deve prevalecer a presunção de que os depósitos em
questão configuram rendimentos não declarados e, portanto, são passíveis de tributação.
4.4 De ilegalidade de cumulação da multa proporcional de ofício com a multa
isolada
O Recorrente sustenta que a aplicação simultânea da multa de ofício (75%) e da
multa isolada (50%) é ilegal, pois ambas incidem sobre a mesma base de cálculo, configurando bis
in idem. Afirma que, ao se exigir penalidades distintas pelo mesmo fato — falta de recolhimento
mensal do carnê-leão e posterior lançamento de ofício —, o Fisco acaba por impor uma dupla
punição sem respaldo constitucional, resultando em sanção desproporcional e de caráter
confiscatório.
Argumenta que o não recolhimento do carnê-leão é apenas uma etapa preparatória
da obrigação principal apurada na Declaração de Ajuste Anual, de modo que a penalidade mais
grave, a multa de ofício, absorve a isolada, à luz do princípio da consunção. Assim, defende que
somente a multa de 75% é cabível, devendo ser afastada a cobrança cumulativa da multa isolada,
em conformidade com a jurisprudência do próprio Conselho.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
26
Tendo em vista que o Recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede
de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 1.213/1.1215):
Da Multa Isolada e Do Bis In Idem - Não ocorrência
53. À vista da impugnação, necessário se faz um estudo acerca da legislação que
regulamenta a questão. A Lei no 7.713, de 1988, em seu art. 8o, estabelece que a
pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior,
rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte,
sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto - Carnê-Leão.
54. Já a Lei no 8.134, de 1990, art. 4o, inciso I, determinou que o imposto de que
trata a Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, seria calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos no mês.
55. Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os
rendimentos de que trata a Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, compõem, também, a
base de cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste anual.
56. Dispõe o art. 44, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com redação dada pela
Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, o seguinte:
Art. 18. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de
tributo, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata;
II - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.(...)
57. Verifica-se, assim, que de acordo com os dispositivos legais transcritos,
independentemente de se apurar imposto a pagar na declaração de ajuste anual,
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
27
não havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada. Saliente-se
que a multa é isolada, sem tributo, pois o imposto é cobrado na respectiva
declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos demais rendimentos tributáveis
recebidos no ano-calendário, dos rendimentos sujeitos ao pagamento do carnê-
leão.
58. A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas
datas previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à
tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de
sua declaração de ajuste.
59. A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, que regulamenta a matéria,
determina que o Imposto de Renda devido pelas Pessoas Físicas, sob a forma de
recolhimento mensal não pago se sujeita nas hipóteses de fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1997, aos seguintes procedimentos:
Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de
recolhimento mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por
meio de um dos seguintes procedimentos:
I - (...)
II - Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de
1997:
a) quando não informados na declaração de rendimentos, será lançada a
multa de que trata o inciso I ou II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sobre
o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada
isoladamente, bem assim o imposto suplementar apurado na declaração,
após a inclusão desses rendimentos, acrescido da referida multa e de juros
de mora;
b) quando informados na declaração de rendimentos, a multa a que se
refere este inciso será exigida isoladamente.
60. Depreende-se, assim, que duas são as multas de ofício: uma a ser lançada
sobre o imposto mensal devido e não recolhido, multa isolada, e outra que incide
sobre o imposto suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o caso. Isso
porque duas são as infrações cometidas - declaração inexata e falta de pagamento
do carnê-leão - que têm bases de cálculos distintas.
61. No presente caso, houve apuração de imposto suplementar ao apurado na
declaração de ajuste anua e, sendo assim, cabe a imposição das multas
mencionadas na alínea “a” do inciso II, art. 1o, da IN/SRF no 46/1997,
relativamente àquelas multas prescritas no art. 44, incisos I e II e § 1o, ambos da
Lei no 9.430/1996.
62. Esclareça-se que a IN SRF no 46/1997 interpreta a aplicação do art. 44, da Lei
9.430/1996 no que tange a aplicação das multas conjuntamente.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
28
63. Da análise dos aspectos acima, conclui-se que as penalidades com base no
inciso I e II do artigo 44 e § 1o, todos da Lei no 9.430/1996, foram corretamente
aplicadas, de acordo com a legislação vigente à época do lançamento.
Acrescento, ainda, que no presente caso trata-se do ano-calendário 2011, posterior
à alteração legislativa, de modo que é cabível a concomitância das multas, conforme
entendimento sumulado:
Súmula CARF n. 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Assim, não prosperam os argumentos apresentados pelo Recorrente, e não há
reparos a serem feitos na decisão de piso, impondo-se a manutenção do lançamento tributário.
4.5 Da insurgência quanto a aplicação da SELIC
O Recorrente argumenta que não há base legal para a cobrança de juros de mora
sobre multas de ofício. Afirma que a multa é aplicada somente com a lavratura do Auto de
Infração, não havendo atraso prévio que justifique a incidência de juros. Sustenta, ainda, que a
legislação prevê juros apenas sobre tributos e contribuições, não sobre penalidades, de modo que
qualquer ampliação desse alcance configura atuação contrária ao princípio da legalidade
administrativa.
Invoca o art. 43 da Lei no 9.430/1996, que admite a constituição de crédito
correspondente exclusivamente a multa ou juros, mas não autoriza a incidência de um sobre o
outro. Destaca precedentes do CARF e do STJ que reconhecem a impossibilidade de aplicar juros
de mora sobre multas de ofício por falta de previsão legal expressa.
Assim, conclui que a aplicação de juros sobre as multas é ilegal e deve ser afastada,
com a consequente reforma do acórdão recorrido para excluir essa cobrança do Auto de Infração,
notadamente quanto à utilização da taxa Selic.
Acerca da aplicabilidade da taxa SELIC sobre os juros de mora incidentes sobre
débitos tributários, tal questão já se encontra sumulada no âmbito deste CARF, conforme
enunciado da súmula no 4, vejamos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
29
Não merece amparo a alegação do Recorrente nesse sentido.
4.6 Do pedido de produção de provas
O Recorrente contesta a decisão que rejeitou a juntada de documentos posteriores
e o indeferimento de diligências e perícias. Argumenta que, ao contrário do que afirmou o acórdão
recorrido, apresentou petição em agosto de 2017 juntando documentos relacionados à quitação
do empréstimo objeto da controvérsia, o que atenderia ao disposto no art. 16, §4o, do Decreto no
70.235/1972.
Além disso, destaca que, já na impugnação administrativa, havia anexado diversos
documentos que comprovariam a origem dos valores questionados e a ausência de acréscimo
patrimonial. Defende que a produção de novas provas, inclusive por meio de diligências e perícias,
seria necessária para demonstrar a inexistência de renda tributável.
Por isso, insiste no direito à ampla produção probatória, reforçando que a
documentação e os pedidos formulados visam apenas esclarecer os fatos e comprovar a
improcedência do crédito tributário lançado.
Com relação às provas anexadas ao Recurso Voluntário referentes a suposta
quitação do mútuo realizado com a Sra Adriana Barrueco, tais documentos já foram apreciados no
âmbito deste voto, concluindo por não serem suficientes para comprovar a idoneidade do
contrato de mútuo apresentado.
Com relação ao pedido reiterado em sede de recurso para realização de perícia e
diligência, tal pleito foi corretamente analisado e indeferido pela decisão de piso:
78. No que se refere às perícias e diligências, amparado nas redações contidas no
Decreto no 70.235/1972, artigos 18, caput, e 29, indefere-se o pedido, por se
mostrar desnecessárias, uma vez que os pressupostos fáticos e jurídicos presentes
nos autos foram suficientes para a formação da livre convicção da autoridade
julgadora. E, ainda, não foram apresentados os requisitos do mencionado artigo
16, IV, do Decreto no 70.235/1972, anteriormente já reproduzido, para o
deferimento do pedido.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
Observa-se que o pleito de realização de perícia já foi analisado e rejeitado de
forma motivada na instância anterior. A renovação desse pedido em sede recursal não merece
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720656/2016-88
30
acolhimento, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação da
convicção do julgador, tornando desnecessária a produção da prova pericial pretendida.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer o argumento de inconstitucionalidade das multas aplicadas, e na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 1384
DF CARF MF
Original